Tribunal: TJDFT
Processo: 0750830-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750830-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em deferir o cumprimento provisório de sentença ajuizado por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO. Explica que o juízo a quo proferiu decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de decisão manteve o valor de R$91.512,72 (noventa e um mil quinhentos e doze reais e setenta e dois centavos) e determinou o prosseguimento do feito. Defende que a execução de astreintes é incabível neste momento processual, principalmente por existir julgamento em sede de Repercussão geral, que veda o prosseguimento do incidente ante de sentença que confirme a tutela antecipada. Argumenta que não houve descumprimento de tutela judicial, que foi integralmente cumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como as demais decisões na ação de conhecimento. Requer a concessão de efeito suspensivo em relação à decisão recorrida e, no mérito, pugna pela extinção do cumprimento provisório de decisão. Caso este não seja o entendimento, que o valor da multa seja reduzido, ante o prazo irrisório para cumprimento. Preparo recolhido (ID 66739889 - págs. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Passo à análise da tempestividade recursal. Conforme consta nesse agravo em análise, a decisão recorrida á a de ID 215430695 – autos originários, proferida em 23/10/2024, disponibilizada em 25/10/2024, publicada no primeiro dia útil subsequente, entretanto o referido recurso foi distribuído em 28 de novembro de 2024. Após consultar o site desse TJDFT, não foi constatada qualquer indisponibilidade do link da internet nos meses de outubro e novembro de 2024, que determinasse a suspensão de prazo. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, fica a parte agravante intimada para se manifestar sobre eventual intempestividade e para indicar de forma precisa a decisão recorrida no prazo de 05 dias. Int. Brasília, 3 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital